Tribunal: STF
Processo: HC 212063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. O habeas corpus não é instrumento hábil a impugnar imposição de medida cautelar de suspensão de atividade profissional, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção.



    2. É idônea a imposição de medida cautelar de suspensão do exercício profissional fundada na existência de nexo funcional entre a prática do delito e a atividade exercida, bem assim em virtude da necessidade de impedir reiteração delituosa.



    3. Agravo interno desprovido.